Tribunal: STF
Processo: HC 219847
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Unificação de penas. Prejudicialidade.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. Extrai-se dos autos que o paciente — atualmente cumprindo pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal — requereu ao Juízo da execução a retificação do cálculo da pena. O pedido foi indeferido.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), não conhecido. Contra essa decisão, interpôs agravo interno, não provido.



4. Neste habeas corpus, impetrado originalmente no STJ, a defesa alega demora no julgamento do HC 678.450 impetrado naquele Tribunal Superior. No mérito, insiste na necessidade de retificação do cálculo da pena. Para tanto, sustenta que:



    Em 21/10/2008 o paciente foi preso por roubo e passou a cumprir pena após condenação por este delito (processo de execução nº 1.037.467). O paciente foi condenado por este roubo a uma pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias, ou seja, se levarmos em consideração apenas esta condenação, o cumprimento da pena do executado findou-se em 10/01/2015. 



    Entretanto, se considerarmos que houve interrupção no cumprimento desta primeira pena, tendo em vista que o paciente foi preso em 21/10/2008 e solto em 25/06/2009, sendo preso novamente apenas em 22/11/2012 em razão do segundo delito (homicídio) - apenas para demonstrar a impossibilidade de a data-base considerada como início do cumprimento da pena do segundo delito ser 01/03/2018 - verifica-se que o paciente teria terminado de cumprir a primeira pena em 07/06/2018, ou seja, necessariamente as penas deveriam ter sido unificadas, já que a última condenação pelo crime de homicídio se deu em 31/10/2017. 



    Contudo, não havia possibilidade de indultar a pena do paciente em face do primeiro delito se a unificação já tinha acontecido. Esse é o primeiro erro deste caso. A sentença condenatória do paciente pelo homicídio se deu em 27/10/2015. Esta sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 24/01/2017 e uma nova sentença condenatória se deu em 31/10/2017. 



    Em que pese a nova sentença condenatória ser um novo título executivo judicial, não se justifica a desconsideração da pena cumprida anteriormente em face da detração da pena prevista no artigo 42 do CP. Além disso, se a sentença condenatória referente ao crime de homicídio se deu em 31/10/2017 e o indulto referente a condenação do roubo se deu 28/02/2018, é óbvio que o inicio do cumprimento da pena do paciente não pode se dar em 01/03/2018, pois, a essa altura o paciente já cumpria ambas as penas. 



    (...)



    Em 22/11/2012 o paciente foi novamente preso em flagrante (processo nº 0830459-73.2012.8.26.0052, execução nº 02), assim permanecendo até 28/02/2018, quando foi expedido alvará de soltura decorrente da concessão de indulto pleno e consequente extinção da pena estampada na execução nº 01. 



    A DATA-BASE PARA QUE O PACIENTE ATINJA QUALQUER BENEFÍCIO DEVE SER A DATA DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, qual seja, 22/11/2012 e não uma data escolhida discricionariamente.”



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja “reconhecida a unificação das penas do paciente e, consequentemente, [...] determinada a retificação do cálculo de suas penas, considerando-se como data base para alcance de qualquer benefício o dia de sua prisão em flagrante pelo segundo delito, qual seja, 22/11/2012”.



6. Decido.



7. Em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que o HC 678.450 foi julgado em 30.08.2022. Naquela ocasião, a ordem foi parcialmente concedida “para determinar que o Juízo da Execução Penal defina como marco inicial para benefícios a data de 22/11/2012, ou de posterior falta grave, desconsiderado como pena cumprida na execução n. 2 (homicídio) o lapso temporal utilizado para o indulto da pena imposta na execução n. 1 (roubo)”. Sendo assim, não há como deixar de reconhecer a prejudicialidade desta impetração.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator